Tribunal: STF
Processo: ADI 1431
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-05
Data de publicação: 1998-02-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA FEDERAL - ANSEF:
LEGITIMIDADE ATIVA.
I.- Associação Nacional dos Funcionários da
Polícia Federal: por congregar um segmento de classe, os servidores
da Polícia Federal, parcela dos servidores policiais,
representativa, pois, de uma fração da classe dos servidores
federais, não se constitui em entidade de classe com legitimidade
ativa para a ação direta de inconstitucionalidade.
II.- ADI não
conhecida.